Tribunal: STF
Processo: ARE 1599273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 64) opostos em  em face de decisão monocrática (eDOC 63) que negou seguimento ao recurso, quanto à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF, por ser manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente, no que diz respeito à suposta violação ao art. 170, caput, da CF, que se trata de ofensa reflexa e que envolve o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF).
No caso, na primeira hipótese, afirmou-se que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 
Nas razões recursais, alega-se, em suma, a ocorrência de omissões relevantes, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 64, pp. 2-6):

“DAS OMISSÕES 
1. DA OMISSÃO QUANTO AO CAPÍTULO AUTÔNOMO DO AGRAVO E À POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NÃO ABRANGIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(...)
No caso concreto, a decisão da Vice-Presidência do TJPA não apenas aplicou o Tema 660 aos arts. 5º, LIV e LV, mas também inadmitiu o recurso quanto ao art. 170 da Constituição Federal por ausência de prequestionamento, invocando as Súmulas 282 e 356 do STF. 
Além disso, ao chegar ao Supremo, a decisão embargada não enfrentou adequadamente se o ARE poderia ser conhecido, ao menos, quanto ao capítulo autônomo relativo ao  art. 170 da Constituição e ao debate sobre prequestionamento ficto, matéria que não se confunde, necessariamente, com a simples aplicação do Tema 660. Essa omissão compromete a própria delimitação do objeto recursal e impede a compreensão precisa da extensão do não conhecimento.
A decisão embargada, ao não distinguir os capítulos da decisão de admissibilidade, acabou por tratar o ARE como se todo ele estivesse voltado exclusivamente contra decisão fundada na sistemática da repercussão geral. Entretanto, o recurso também atacava fundamento de inadmissão por ausência de prequestionamento e por suposto reexame probatório, matérias que, em princípio, são devolvidas ao Supremo por meio de agravo em recurso extraordinário. A ausência de exame dessa arquitetura recursal configura omissão relevante, pois a negativa de conhecimento integral impede que o Supremo aprecie ao menos os capítulos que não estavam submetidos exclusivamente ao art. 1.030, I, do CPC.
A necessidade de integração é reforçada pelo próprio precedente citado na decisão embargada, ARE 1.109.295/RS-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/09/2018, utilizado para afirmar a ausência de previsão legal de recurso ao Supremo quando a origem aplica a sistemática da repercussão geral. Esse entendimento, todavia, não elimina a necessidade de verificar se a decisão de origem possui fundamento autônomo de inadmissão, distinto da aplicação de tema de repercussão geral. A omissão consiste precisamente em não realizar essa separação. 
Por essa razão, requer-se que Vossa Excelência supra a omissão e explicite se o não conhecimento do ARE alcança também o capítulo autônomo referente ao art. 170 da Constituição Federal e à alegação de prequestionamento, bem como se a decisão de origem, por possuir fundamentos mistos, 
(...)
2. DA OMISSÃO QUANTO À DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO PARA APRECIAÇÃO DAS TESES VENTILADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A decisão embargada entendeu que a superação do acórdão recorrido demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos, razão pela qual aplicou a Súmula 279/STF. Entretanto, não enfrentou o argumento central dos embargantes no sentido de que o Recurso Extraordinário não pretende revolver a prova, tampouco reconstruir a moldura fática do processo, mas apenas obter o reconhecimento da consequência jurídico-constitucional decorrente de premissas já assentadas no acórdão recorrido: existência de controvérsia sobre enfermidades e capacidade dos promitentes vendedores, discussão sobre suficiência probatória, distribuição do ônus probatório, boa-fé objetiva e validade da promessa de compra e venda. 
O que se submeteu ao Supremo Tribunal Federal não foi pedido de nova valoração das provas médicas, documentais ou testemunhais, mas a discussão sobre a compatibilidade constitucional do modelo decisório adotado pelo Tribunal de origem, que tratou a situação de enfermidade e vulnerabilidade como insuficiente para afastar a validade do negócio jurídico e, ao mesmo tempo, rejeitou a tese de violação à boa-fé objetiva e aos limites constitucionais da autonomia privada. A questão, assim, é de direito constitucional aplicado à moldura fática já delineada, não de revisão probatória.
A Súmula 279/STF impede o simples reexame de prova, mas não obsta que o Supremo examine a qualificação constitucional de fatos já reconhecidos ou de premissas fáticas expressamente constantes do acórdão recorrido. O debate aqui apresentado parte da própria ementa do acórdão recorrido, que afirma a inexistência de comprovação de incapacidade, a ausência de vício na transação, a ausência de erro substancial e a prevalência da boa-fé objetiva. A partir dessas premissas, discute-se se o raciocínio judicial respeitou o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os princípios constitucionais que informam a ordem econômica. 
A decisão embargada, contudo, não examinou essa distinção. Limitou-se a afirmar que o acolhimento da pretensão dependeria de reexame de fatos e provas, sem demonstrar quais fatos precisariam ser revistos e sem explicar por que a discussão constitucional não poderia ser apreciada com base nas premissas já fixadas pelo próprio Tribunal de origem. Essa ausência de fundamentação específica é especialmente sensível porque a decisão monocrática citou precedentes gerais sobre a Súmula 279, mas não aplicou tais precedentes à moldura concreta do processo.
A matéria discutida pelos embargantes se aproxima do controle da racionalidade constitucional da decisão judicial, e não de um pedido de novo julgamento da prova. Sustentou-se que a forma como o Tribunal de origem apreciou a vulnerabilidade dos promitentes vendedores, a prova da incapacidade, a distribuição do ônus probatório e a boa-fé objetiva teria esvaziado, na prática, garantias constitucionais do processo e princípios constitucionais da ordem econômica. Essa tese pode ser apreciada sem reabrir instrução, sem ouvir testemunhas e sem reclassificar documentos; basta que o Supremo verifique se o acórdão, a partir do que ele próprio declarou, violou diretamente a Constituição.

3. DA OMISSÃO QUANTO À PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PRÉVIO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E À INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 660/STF
A decisão embargada também concluiu que a controvérsia demandaria exame prévio de legislação infraconstitucional, razão pela qual eventual ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal seria reflexa, atraindo a orientação do Tema 660/STF. Entretanto, deixou de enfrentar a tese específica dos embargantes de que a controvérsia possui densidade constitucional própria, pois questiona a compatibilidade da decisão recorrida com o devido processo legal substancial, com o contraditório efetivo, com a ampla defesa e com os princípios constitucionais que informam a ordem econômica, especialmente a boa-fé objetiva e a função social das relações contratuais. 
O Tema 660/STF afasta a repercussão geral quando a alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal ou aos limites da coisa julgada depende de prévia análise de normas infraconstitucionais. Ocorre que a decisão embargada não demonstrou de que modo, neste caso concreto, a solução da controvérsia dependeria necessária e previamente da interpretação de regras civis ou processuais ordinárias. A simples existência de contrato, prova e regras processuais não transforma automaticamente toda violação constitucional em ofensa reflexa. 
A tese dos embargantes sempre foi a de que a decisão recorrida violou diretamente a Constituição ao adotar um modelo decisório que, diante de alegações de enfermidade, incapacidade, desequilíbrio contratual e vícios de consentimento, teria deixado de conferir proteção constitucional efetiva às partes vulneráveis e de observar os limites constitucionais da autonomia privada. Essa discussão não se resume à interpretação do Código Civil, mas alcança o próprio papel da Constituição na conformação das relações privadas e na tutela jurisdicional efetiva.
(...)
A omissão é ainda mais evidente quando se observa que o recurso apontou também violação ao art. 170, caput, da Constituição Federal, dispositivo que consagra princípios da ordem econômica e serve de fundamento constitucional para a compreensão da boa-fé objetiva, da função social, da valorização da justiça nas relações privadas e da limitação constitucional da autonomia contratual. A decisão embargada não distinguiu adequadamente o tratamento conferido ao art. 170 em relação aos arts. 5º, LIV e LV, nem explicou por que a controvérsia relativa à boa-fé objetiva e à ordem econômica constitucional seria necessariamente infraconstitucional.
(...)
4. DA OMISSÃO QUANTO AO ART. 1.025 DO CPC E AO PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS

Outro ponto omitido pela decisão embargada refere-se ao art. 1.025 do Código de Processo Civil. Conforme consta do histórico processual, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão de mérito proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, justamente para provocar pronunciamento sobre a suficiência das provas, a distribuição do ônus probatório, a alegada incapacidade civil dos promitentes vendedores, a boa-fé objetiva e as garantias constitucionais relacionadas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Tais embargos foram rejeitados. 
O art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Essa regra não pode ser ignorada no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, pois foi criada exatamente para impedir que a omissão do Tribunal de origem impeça, por si só, o acesso às Cortes Superiores. 
A decisão embargada, ao negar seguimento ao recurso, não enfrentou de modo específico se o art. 1.025 do CPC poderia superar eventual ausência de menção literal aos dispositivos constitucionais no acórdão recorrido. Omissão semelhante já havia sido apontada perante a origem, e a ausência de exame dessa questão acaba por reforçar um formalismo excessivo: exige-se da parte que provoque o Tribunal por embargos de declaração, mas, mesmo após essa provocação, desconsidera-se o efeito processual previsto expressamente no CPC.”

Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que o recurso extraordinário seja regularmente processado. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Não assiste razão à parte embargante.
Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Registre-se, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios.
Com efeito, a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo exarada na instância de origem, assim decidiu (eDOC 51, pp. 2-3):

“Sendo assim, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), quanto à alegação de violação ao art. 5º LIV e LV, da CF/88. 
Em relação à alegação de violação ao art. 170 da CF/88, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, V, da CF/88), por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)”

Assim, considerando tal fundamentação, a decisão ora embargada negou seguimento ao recurso, quanto à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF, por ser manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem). 
E, em relação à matéria remanescente, no que diz respeito à suposta ofensa ao art. 170, caput, da CF, entendeu-se que a matéria discutida no recurso extraordinário é de índole infraconstitucional, além de demandar, na hipótese, de reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 
Observa-se que foram enfrentadas as questões suscitadas no apelo extremo, referentes à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV e ao art. 170, ambos da Constituição Federal.    
Desse modo, não procede o argumento da parte recorrente de ocorrência dos apontados vícios. 
Por oportuno, transcrevo o teor da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 37, p. 23):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DOS PROMITENTES VENDEDORES DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSENCIA DA NECESSIDADE DE FORMA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES E DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR. PAGAMENTOS REALIZADOS EM DATADAS DISTINTAS DO FIXADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. 

Veja-se, ainda, a ementa do acórdão prolatado nos embargos de declaração (eDOC 43, p. 1):
   
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO QUE TANGE A AVALIAÇÃO DE PROVA FORNECIDA PELA EMBARGANTE. INEXISTENTE OMISSÃO. CONFORME NOTOU O ACÓRDÃO, AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE APENAS INDICAM QUE OS EMBARGADOS SÃO ACOMEDIDO COM MERAS DOENÇAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE CIVIL DOS EMBARGADOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO QUE TANGE A ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEVE SER REVELADA PELA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS PARTES NO PROCESSO, MAS DA FORMAL DISTRIBUIÇÃO DESTE ÔNUS NA DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC/2015. ALEGADA OBSCURIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTA SEU ENTENDIMENTO DE DIVERSAS FORMAS E INCLUSIVE COM AUXÍLIO DE JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. EMBAGOS REJEITADOS.
I - Inexiste omissão na avaliação probatória, visto que de fato as provas apresentadas pela parte autora não são suficientes para comprovar a incapacidade civil da parte demandada; 
II – Inexiste contradição na avaliação da distribuição do ônus probatório, eis que tal distribuição é dada na decisão de saneamento do processo, restando-se irrelevante para o caso o ‘’comportamento processual’’ das partes; 
III – Inexiste obscuridade, visto que por diversas maneiras o acórdão fundamenta seu posicionamento de que as provas apresentadas pela parte não são suficientes para comprovar a incapacidade civil da parte adversa; 
IV - Embargos rejeitados.”

Desse modo, confirmo os fundamentos adotados na decisão ora impugnada.
No que tange à alegada omissão, quanto ao preenchimento do requisito do  prequestionamento e em relação ao art. 1.025 do CPC, verifica-se que a decisão ora embargada não se fundamentou nas Súmulas 282 e 356 do STF. A incidência das referidas Súmulas foi apontada no juízo de admissibilidade exercido na instância de origem.
Observa-se, assim, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, exprime mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.
No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.  
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
    Documento assinado digitalmente